Tribunal: TJMT
Processo: 1025540-79.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025540-79.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), EDUARDO MALHEIROS DA SILVA - CPF: 378.729.901-72 (REQUERENTE), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE MT (REQUERIDO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARYNE DANIELLY STRUTZ ADRIANO - CPF: 071.022.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBER DE ALMEIDA PRADO - CPF: 581.368.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA BRANDAO SENA - CPF: 017.254.131-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 641.322.932-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ADRIANO PEREIRA - CPF: 559.252.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. INVESTIGAÇÃO DISTINTA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA DIRETA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAVIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de compartilhamento de provas de procedimento investigatório em trâmite, sob fundamento de ausência de pertinência com a ação penal originária que apura o crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão que indefere o pedido de compartilhamento de provas em inquérito diverso é impugnável por agravo de instrumento; e (ii) se há demonstração de urgência ou inutilidade de posterior análise da matéria em eventual recurso cabível.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indefere pedido de produção de prova não está entre as hipóteses legalmente previstas para interposição de agravo de instrumento, conforme rol taxativo do art. 1.015 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo penal.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a teoria da taxatividade mitigada, desde que demonstrada a urgência e a inutilidade do julgamento da matéria em recurso posterior, o que não se verifica no caso.

5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada na ausência de nexo de pertinência entre os fatos investigados e o objeto da ação penal, bem como na proteção à dignidade da vítima, evitando-se condutas processuais que configurem revitimização (CPP, art. 474-A).

6. A mera alegação genérica de possível abalo à credibilidade de testemunhas não basta para autorizar o compartilhamento integral de investigação diversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que indefere pedido de compartilhamento de provas oriundas de procedimento investigatório diverso não está sujeita a agravo de instrumento, salvo comprovada urgência que torne inútil o julgamento futuro da questão em recurso próprio. 2. O compartilhamento de provas exige demonstração objetiva de pertinência com o objeto da ação penal, sob pena de violação ao princípio da especialidade probatória e risco de revitimização. 3. A ausência de demonstração inequívoca de necessidade e urgência na produção da prova inviabiliza o conhecimento do agravo com base na teoria da taxatividade mitigada."

_______________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.015; CPP, arts. 400, § 1º, e 474-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, AREsp n. 2.867.557/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

EDUARDO MALHEIROS DA SILVA

AGRAVADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e concessão de efeito ativo, interposto por
EDUARDO MALHEIROS DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.º 1018501-93.2023.8.11.0002,
indeferiu
o
pedido
de expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Sinop/MT para
compartilhamento integral do procedimento investigatório
n.º 299102025-6298, que tramita sob segredo de justiça, no qual se investiga supostos crimes de falsidade documental e fraude envolvendo a vítima
Daniel Adriano Pereira
e terceiros.

Na petição inicial do agravo, registrada sob o ID 303361873, o ora insurgente sustenta que a decisão judicial carece de fundamentação concreta e individualizada, comprometendo o direito à ampla defesa e acarretando sério risco de violação ao contraditório. Alega que a negativa de acesso às provas colhidas pela Polícia Civil de Sinop, notadamente aquelas relacionadas à falsidade ideológica, poderia comprometer a credibilidade das testemunhas de acusação, representando violação ao princípio da paridade de armas.

Requereu,
liminarmente
, a
suspensão da audiência de instrução
designada na ação penal originária e, no mérito, o
provimento
do recurso para que
seja determinado
à Polícia Civil de Sinop o
compartilhamento das provas/documentos
que apuram eventual falsidade ideológica por testemunhas da acusação.

O pedido de
antecipação da tutela
recursal

restou
indeferido
(ID 321078351).

Oficiado para manifestar-se sobre a possibilidade de retratação, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, reafirmando a ausência de pertinência entre o procedimento investigatório cujo compartilhamento se pretende, e o objeto da ação penal em curso (ID 322772384).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso de agravo, por manifesta
impropriedade da via eleita
, e, acaso conhecido, pelo seu desprovimento (ID 326451851).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, antes de adentrar ao mérito da controvérsia, faz-se necessário examinar a questão preliminar atinente ao cabimento do presente recurso, suscitada pelo douto representante ministerial em seu parecer.

Insurge-se a defesa contra decisão d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n.º 1018501-93.2023.8.11.0002 que tramita em face do recorrente
EDUARDO MALHEIROS DA SILVA
, imputando-lhe a prática, em tese, do
crime de homicídio qualificado
contra
Daniel Adriano Pereira
, que indeferiu o pedido formulado pela defesa para compartilhamento do procedimento investigatório nº 299102025-6298, em trâmite na Delegacia de Polícia de Sinop/MT, no qual se investiga supostos crimes de falsidade documental e fraude envolvendo a vítima
Daniel Adriano Pereira
e terceiros.

A fundamentação respectiva pode ser sintetizada no seguinte excerto:

“[...] 5. O procedimento investigatório que a defesa pretende acessar tramita na comarca de Sinop/MT e refere-se a suposta prática de crimes de falsidade documental e fraude envolvendo terceiras pessoas,
não havendo elementos nos autos que demonstrem relação de pertinência direta com o objeto da presente ação penal, que versa sobre a imputação de homicídio qualificado
.

6. A ampla defesa e o contraditório, embora constituam garantias fundamentais do acusado, não são ilimitados, devendo ser exercidos dentro dos parâmetros da relevância e pertinência para o deslinde do caso penal. No presente caso,
não foi demonstrado de forma objetiva e concreta como os elementos constantes no procedimento investigatório de Sinop/MT seriam essenciais para a defesa do acusado nesta ação penal
.

[...] 10. Nesse contexto, o pedido da defesa, ao buscar elementos estranhos à imputação penal, sem demonstração clara de sua pertinência para o exercício da defesa neste processo específico, não encontra amparo legal.”
(ID Num. 303363894 - Pág. 315/317 – destaquei.)

Com efeito, o sistema recursal no âmbito processual penal possui regramento próprio e específico, com taxatividade expressa quanto às hipóteses de cabimento de cada modalidade recursal, sendo admitida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, inclusive no tocante ao cabimento do agravo de instrumento, sendo necessário verificar se a decisão impugnada se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do referido diploma legal.

Ocorre que a decisão que indefere pedido de produção de prova não está expressamente contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. E, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha julgado o REsp nº. 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmado a tese da taxatividade mitigada do referido dispositivo legal, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
não se vislumbra, no caso concreto, a presença de tal requisito
.

Isso porque o agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a urgência decorrente do não compartilhamento de provas do inquérito policial que tramita na Comarca de Sinop/MT, muito menos apontou, de forma objetiva e concreta, como os elementos constantes no procedimento investigatório externo seriam essenciais para o exercício de sua defesa na ação penal por homicídio qualificado, tampouco a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso em sentido estrito ou de apelação.

A leitura do trecho transcrito anteriormente revela que o juízo singular, ao indeferir o pedido defensivo,
fundamentou sua decisão na ausência de pertinência entre o procedimento investigatório requerido e o objeto da ação penal em curso
, bem como na necessidade de proteção à dignidade da vítima, evitando-se condutas processuais que possam configurar revitimização.

Por sinal, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
, o ordenamento jurídico pátrio veda expressamente condutas processuais que possam configurar revitimização. O artigo 474-A do Código de Processo Penal é expresso ao proibir a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos e a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas.

Cumpre destacar que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, no exercício de seu poder instrutório, deferir as diligências que entender pertinentes e necessárias para a formação de seu convencimento, indeferindo aquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias, nos termos dispostos no art. 400, §1º do CPP,
sem que isso implique cerceamento de defesa
, desde que o faça de modo fundamentado, tal como ocorreu no caso em análise.

Com efeito, o compartilhamento de dados entre procedimentos investigatórios ou processos judiciais exige a demonstração de nexo de causalidade ou vinculação direta entre as matérias apuradas, sob pena de desvio de finalidade e violação ao princípio da especialidade probatória.

Em contrapartida, a mera alegação genérica de que as provas poderiam comprometer a credibilidade das
“testemunhas de acusação”
não é suficiente para justificar o compartilhamento integral dos autos, ainda mais quando a análise dos autos revela que a pessoa de
Wanderley Natalino Ganzala,
indicada pelo agravante enquanto suposto coinvestigado da vítima nos autos que almeja acesso, consiste em
testemunha arrolada exclusivamente pela defesa
do agravante (ID 303363894 - Pág. 237).

Destarte, evidenciada a ausência de enquadramento da decisão impugnada nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

A jurisprudência reitera o entendimento adotado:

“[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a decisão que indefere o pedido de produção de provas não é impugnável pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC/2015
, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do mesmo diploma legal. [...].”
(STJ – AREsp n. 2.867.557/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025) – destaquei.

E, ainda que se argumente para fins de debate, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu o pedido de compartilhamento do procedimento investigatório, porquanto devidamente fundamentada na ausência de pertinência entre as matérias apuradas e na necessidade de proteção à dignidade da vítima.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO MALHEIROS DA SILVA
, por manifesta impropriedade da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026